Tribunal: TJSP
Processo: 1021326-93.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Locação de bem móvel. Ação de rescisão contratual e embargos à execução. Não comprovada a ocorrência de onerosidade excessiva. Incontroversa a rescisão, com restituição dos bens à locadora. Contrato que prevê rescisão caso transcorridos 30 dias de inadimplemento. Fixação da data da rescisão nos termos do contrato. Demora na restituição dos bens que decorreu da restrição ao trânsito de veículos

Ementa:
Locação de bem móvel. Ação de rescisão contratual e embargos à execução. Não comprovada a ocorrência de onerosidade excessiva. Incontroversa a rescisão, com restituição dos bens à locadora. Contrato que prevê rescisão caso transcorridos 30 dias de inadimplemento. Fixação da data da rescisão nos termos do contrato. Demora na restituição dos bens que decorreu da restrição ao trânsito de veículos pesados no endereço indicado pela requerida. Parcialmente procedentes a ação e os embargos.
Recurso parcialmente provido.